Tribunal: TJSP
Processo: 2321923-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
r Municipal no 199/2018, que impõem a responsabilidade pela manutenção adequada do imóvel ao proprietário ou possuidor de imóvel – Agravante que permanece como proprietária do imóvel – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Reconhecimento da legitimidade passiva.
III – Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Empresa agravante que não demonstrou a desvinculação da titularidade frente à concessionária, prevalecendo a presunção de veracidade do ato administrativo relativo ao lançamento da contribuição – Aplicação do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 143/2014, de Porto Ferreira.
IV – Decisão mantida – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2321923-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/11/2024; Data de Registro: 24/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/11/2024

Data de publicação:

24/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multas por Infrações Diversas e Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Exercícios de 2022 e 2023 – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
I – CDA no 10257 que preenche os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multas por Infrações Diversas e Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Exercícios de 2022 e 2023 – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
I – CDA no 10257 que preenche os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Presunção da higidez dos títulos executivos extrajudiciais, conforme artigo 204 do Código Tributário Nacional.
II – Multas por infrações aos artigos 89, § 1o, e 92 da Lei Complementar Municipal no 199/2018, que impõem a responsabilidade pela manutenção adequada do imóvel ao proprietário ou possuidor de imóvel – Agravante que permanece como proprietária do imóvel – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Reconhecimento da legitimidade passiva.
III – Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Empresa agravante que não demonstrou a desvinculação da titularidade frente à concessionária, prevalecendo a presunção de veracidade do ato administrativo relativo ao lançamento da contribuição – Aplicação do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 143/2014, de Porto Ferreira.
IV – Decisão mantida – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.